Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003102-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS NUNES ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
TACIO LADEIA MELHEM, NADIM MELHEM NETO, ARTHUR DE VETTE MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PRODUTOR RURAL
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória e mandamental de prorrogação compulsória de dívida rural, indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, produtor rural.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há relação de consumo entre instituição financeira e produtor rural que contrata crédito para atividade produtiva; e (ii) é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência do contratante.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de crédito por instituição financeira configura relação de consumo, sendo o dinheiro bem consumível, nos termos do art. 52 do CDC.

4.
A teoria finalista mitigada admite a incidência do CDC mesmo quando o contratante não é destinatário final, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

5.
O produtor rural pessoa física, ao contratar crédito para sua atividade, encontra-se em posição de desvantagem frente à instituição financeira, evidenciando sua hipossuficiência.

6.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, inc. VIII, do CDC, pode ser deferida com base na hipossuficiência do consumidor, independentemente da verossimilhança das alegações.

7.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo ilegalidade ou automatismo na inversão probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de crédito rural quando demonstrada a vulnerabilidade do produtor rural, nos termos da teoria finalista mitigada. 2. A hipossuficiência do consumidor é fundamento suficiente para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citado
s
: CDC, arts. 2.º, 6.º, VIII, 29 e 52; CPC, arts. 334 e 335.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.537.218/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.09.2024; TJBA, AI n.º 8043112-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 25.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8029149-16.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante

BANCO DO BRASIL S/A

e
Agravad
o
Marcus Vinicius Nunes Araújo Lima.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22